Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Petróleo Brasileiro S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 1181/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.015/2020-6

Inteiro teor:
Acórdão 1/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido no âmbito de fiscalização realizada com o objetivo de avaliar os procedimentos de Due Diligence de Integridade (DDI) utilizados pela Petrobras para a aferição do Grau de Risco de Integridade (GRI) de empresas a serem contratadas ou de contrapartes, e sua utilização como critério de qualificação, julgamento da efetividade das propostas, da habilitação, da homologação e da contratação, bem como os riscos dessa aferição e seu tratamento; Considerando que, em que pese o descumprimento parcial das determinações e recomendações, restou evidenciado que a Petrobras não se quedou inerte aos comandos do Tribunal; Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudPetróleo (peças 37-39); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1. do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário ; b) considerar plenamente cumprida a determinação do subitem 9.1.2., bem como a recomendação do item 9.2., todos do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário ; c) considerar não cumprida a determinação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário ; d) reiterar a determinação do subitem 9.1.1 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , para que a Petrobras, no prazo de noventa dias, adote as providências necessárias para que seu Conselho de Administração inclua em sua Política de Compliance PL-0SPB-00008, as seguintes disposições relativas a seus procedimentos de Due Diligence de Integridade (DDI) e de uso do Grau de Risco de Integridade (GRI), a fim de cumprir integralmente ao Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário : d.1) definição do conceito de diligência apropriada; d.2) procedimentos que devem ser observados para se assegurar a impessoalidade e a legalidade na atribuição do GRI; d.3) nível de contraditório e ampla defesa, compreendendo recursos e instâncias; d.4) publicidade dos critérios que ensejaram o resultado da avaliação do GRI da contraparte, tendo em vista que ora são sigilosos; d.5). etapas e condições em que os GRIs atribuídos a potenciais fornecedores serão considerados nas licitações, considerando a existência de assimetrias entre as disposições da Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras; e) reiterar a determinação do subitem 9.1.3 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , Relator Walton Alencar Rodrigues, para que a Petrobras, no prazo de prazo de noventa dias, estabeleça disciplina recursal própria por meio de seus padrões normativos, obedecida a Política de Integridade nas Transações com as Partes Interessadas (PITPI) a ser definida pelo Conselho de Administração, bem como avalie dar publicidade adequada aos elementos e aos pesos que fundamentam o Grau de Risco de Integridade (GRI) atribuído no processo de Due Diligence de Integridade (DDI), no mínimo, às respectivas contrapartes afetadas pela decisão de atribuição de GRI alto, à luz dos critérios definidos em Regulamento para o que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial, bem como dos princípios da ampla defesa e do contraditório; f) considerar não atendida e reiterar a recomendação feita no item 9.3. do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , para que a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), coordenada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério da Economia, expeça as orientações normativas pertinentes sobre a forma pela qual as empresas estatais federais devem implementar suas Políticas de Integridade nas Transações com Partes Interessadas (PITPI), bem como a maneira pela qual as disposições da PITPI poderão ser observadas nos procedimentos licitatórios, conforme inc. V do art. 32 da Lei 13.303/2016, levando-se em consideração suas peculiaridades, tais como as distintas naturezas jurídicas, portes, maturidade dos sistemas de governança e controle, situação de dependência econômico-financeira, áreas em que atuam, abrangência e contextos fáticos e jurídico-normativo em que estão inseridas; e g) dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 001.323/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.